Tribunal: STF
Processo: HC 214333
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Processo penal. Revisão criminal. 3. Paciente e corréu foram condenados às mesmas penas pelos mesmos fatos, em processos desmembrados na primeira instância, porém, em apelação, o corréu obteve significativa redução da pena, enquanto o paciente a teve em pequena extensão. 4. Revisão criminal ajuizada para obter resultado equivalente à extensão dos efeitos da decisão de recurso (CPP, art. 580) julgada improcedente pelo Tribunal de Justiça, por não atender às hipóteses legais. 5. Não aproveita aos demais o resultado favorável de apelação que reduziu a pena de um dos réus, por envolver seção do título condenatório de caráter pessoal. Ademais, não cabe declarar a prevalência de um acórdão sobre outro do mesmo órgão julgador. 6. Negado provimento ao agravo regimental.